Tribunal: TJDFT
Processo: 0039384-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0039384-42.2016.8.07.0000 CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO A Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ajuizou, em 24/8/2016, ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, na qual requereu a declaração de inconstitucionalidade, em tese e com efeitos ex tunc e erga omnes, por afronta aos artigos 1o, 14, 17, 19 e 157, todos da LODF, do art. 51, caput e parágrafos 1o e 2o, da Lei Distrital n. 5.695, de 3 de agosto de 2016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF para o exercício financeiro de 2017) e do art. 53, caput e respectivos parágrafos 1o e 2o, da Lei Distrital n. 5.514, de 3 de agosto de 2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016). Este Conselho Especial, após as informações do Governador do DF, do Presidente da CLDF e as manifestações do PGDF e do PGJDF, decidiu, à unanimidade, ex vi do v. acórdão lançado às fls. 308-338/PDF, julgar prejudicada a ação com relação aos parágrafos 1o e 2o do art. 53 da Lei local n. 5.514/2015 e ao parágrafo 2o do art. 51 da Lei local n. 5.695/2016, bem ainda determinar a sua suspensão até o julgamento final da ADI n. 5.598/DF pelo Supremo Tribunal Federal. Colho a ementa do decisum: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. DISPOSITIVOS DAS LEIS No 5.514/2015 E No 5.695/2016. REVOGAÇÃO EXPRESSA DE PARTE DOS PRECEITOS IMPUGNADOS. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA ADI. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DA ADI PARA IMPUGNAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS PRIMÁRIOS. TRAMITAÇÃO PARALELA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO FEITO NESTE TRIBUNAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Esgotado o prazo de vigência eocorrida a revogação expressa de parte dos dispositivos impugnados, forçoso reconhecer a perda parcial e superveniente do objeto da ADI. 2. É adequada a via do controle abstrato e concentrado de constitucionalidade para a impugnação de atos normativos primários que retiram seu fundamento de validade diretamente da LODF. 3. Uma vez em trâmite, no STF, ação de controle concentrado de constitucionalidade que impugna a mesma lei distrital questionada, também em controle concentrado e abstrato, perante normas da LODF de reprodução obrigatória da Constituição Federal, deverá ser suspensa a demanda proposta no Tribunal de Justiça, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes e, sobretudo, em razão da prejudicialidade que se apresenta entre as demandas. 4. Preliminar de perda do objeto acolhida em parte. Quanto à matéria remanescente, acolhe-se a preliminar de sobrestamento da demanda neste Tribunal de Justiça, até o julgamento final da ADI 5598/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 992299, 20160020370096ADI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 31/1/2017, publicado no DJE: 9/2/2017. Pág.: 24) Na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.598/DF, relatora Ministra Rosa Weber, decidiu-se: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 51, §§ 1o e 2o, DA LEI No 5.695/2016 DO DISTRITO FEDERAL. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. REVOGAÇÃO DE PARTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. ADITAMENTO. ART. 53 DA LEI No 5.950/2017. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DISPOSITIVOS IDÊNTICOS. CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS. CONTABILIZAÇÃO. BURLA AO LIMITE PREVISTO NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 18, § 1o, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. ARTS. 24, I E II E §§ 1o A 4o, DA CONSTITUIÇÃ DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA. 1. Firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade e antes da inclusão no processo em pauta, acarreta, via de regra, a perda superveniente do seu objeto. Precedentes. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 51, § 2o, da Lei no 5.695/2016 do Distrito Federal prejudicado. 2. Tratando-se de legislação de caráter temporário, a exemplo das leis diretrizes orçamentárias anuais, a jurisprudência desta Suprema Corte tem reconhecido que a sobrevinda do término do ano fiscal não conduz à prejudicialidade da ação quando (i) impugnada a norma a tempo e modo adequado; (ii) incluído o feito em pauta antes do exaurimento da eficácia da lei de caráter temporário e (iii) presente a possibilidade de reflexos do ato normativo em curso. Precedentes: ADI 4356/CE, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2011; ADI 4426/CE, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.5.2011; ADI 3146/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006. 3. Mostra-se inconstitucional, por inobservância do disposto nos arts. 24, I, II e §§ 1o a 4o, e 169 da Constituição da República, o dispositivo de lei distrital que, versando sobre o cálculo do limite da despesa total com pessoal, prevê regime contrário ao estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, invadindo a competência da União para estabelecer normas gerais sobre direito financeiro e orçamentário e consagrando a realização de despesa com pessoal em excesso aos limites estabelecidos na lei complementar de que trata o art. 169 da Lei Maior. Inconstitucionalidade do art. 51, § 1o, da Lei no 5.695/2016 do Distrito Federal e do art. 53, § 1o, da Lei no 5.950/2017 do Distrito Federal. 4. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente. (fls. 361-373/PDF). É dizer, o STF julgou (i) prejudicado o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 51, § 2o, da Lei n. 5.695/2016 do Distrito Federal e (ii) procedentes os demais pedidos para declarar a inconstitucionalidade formal e material do art. 51, § 1o, da Lei n. 5.695/2016 do Distrito Federal e do art. 53, § 1o, da Lei n. 5.950/2017 do Distrito Federal, por afronta aos arts. 24, I, II e §§ 1o a 4o, e 169 da Constituição da República. Esta decisão transitou em julgado em 26/4/2023 (fl. 376/PDF). A presente ADI veio conclusa a este Relator, que, por sua vez, determinou fosse dada vista à parte autora (fl. 378/PDF). O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em manifestação de fl. 381/PDF, oficiou pela extinção da ADI sem julgamento do mérito. Pois bem. A ADI em análise perdeu o seu objeto, não havendo mais interesse processual no seu prosseguimento. Veja-se que o julgamento proferido pelo STF na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.598/DF esgotou o mérito deste feito, nada havendo a ser decidido por este Conselho Especial. Ante o exposto, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a ADI, por perda superveniente do objeto e do interesse de agir, com fundamento no art. 87, XIII, do RITJDFT e no art. 485, VI, do CPC. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador